Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 833, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC e, de igual modo, pela súmula vinculante n. 47.
2. O art. 833, inciso X, do CPC, prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalva feita ao § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, tenha alterado o entendimento no sentido de não mais permitir a penhora de parte dos salários ou vencimentos dos devedores de honorários advocatícios, é também necessário considerar as consequências desta medida tomada (art. 20 da LINDB) que, possivelmente, gerará dificuldades na forma de subsistência de parte da classe da advocacia.
4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança de titularidade da executada com o fim de se alcançar o adimplemento da obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.